Tribunal: TJDFT
Processo: 0751767-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por France Peças para Veículos Ltda. em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial que é promovida em seu desfavor pela agravada – Sul América Companhia de Seguro Saúde – tendo como objeto mensalidades originárias de plano de saúde de natureza empresarial, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamara ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que a agravada ajuizara ação de execução fundada em título executivo extrajudicial consubstanciado no contrato de prestação de serviços de seguro saúde firmado em fevereiro de 2013, instrumentalizado na apólice no 195240995, com previsão de pagamento mensal no montante de R$ 5.257,26 (cinco mil duzentos e cinquenta e sete reais e vinte e seis centavos). Aduzira que o executivo fora manejado contendo por objeto o inadimplemento das mensalidades correspondentes aos meses de agosto e setembro de 2019, cujo débito perfaz o valor atualizado de R$ 12.086,02 (doze mil e oitenta e seis reais e dois centavos). Sustentara que a peça executória, deliberadamente, omitira que a agravante requerera o cancelamento da apólice do seguro saúde no mês de julho de 2019, oportunidade em que obtivera a resposta de que deveria arcar com o pagamento de 02 (duas) parcelas subsequentes ao cancelamento, o que não ressoa razoável, pois lhe impõe obrigação referente a período em que o contrato já se encontrava extinto. Afirmara que a cobrança das mensalidades referentes aos 60 (sessenta) dias posteriores ao cancelamento da apólice é considerada ilegal no ordenamento jurídico pátrio, ao passo que a cláusula que a prevê é nula de pleno direito. Verberara que, diante dessa contextura, aviara embargos do devedor propugnando lhe fosse agregado efeito suspensivo, obstando evitar medidas constritivas comuns a ações executórias, sobrevindo a prolação da decisão ora arrostada, que rejeitara a pretensão suspensiva ao fundamento de não demonstração da probabilidade do direito, o que não se afina com a jurisprudência pátria. Consignara haver tomado ciência da ilegalidade das exigências contidas na Resolução Normativa 195/09, afirmada no bojo a Ação Civil Pública processada sob o no 0136265-83.2013.4.02.5101, que tramitara perante a 18a Vara Federal do Rio de Janeiro e cujo provimento ali prolatado fora confirmado pelo egrégio Tribunal Regional Federal da 2a Região. Pontificara que, destarte, desponta iniludível que o inadimplemento em que incorrera se justificara pela ausência de conhecimento da suposta obrigatoriedade de adimplemento, que, ademais, a par de discutida nos embargos do devedor subjacentes, possuiria amparo na ampla jurisprudência nacional. Consignara que, dessa forma, afigura-se necessária a concessão da liminar tendente a suspender a execução proposta pela agravada, porquanto o prosseguimento da marcha processual da ação executiva lhe ensejará grave risco financeiro, pois, embora se trate a agravante de pessoa jurídica, consubstancia-se em empresa de pequeno porte, sem grandes reservas financeiras, razão pela qual, ao suportar desconto de aproximadamente R$ 12.000,00 (doze mil reais), poderá não subsistir à atual crise econômica que assola o país. Arguíra que, ao revés do assentado no provimento vergastado, a probabilidade do direito está estampada no contrato coligido aos autos e pelo teor da Resolução no 455/2020, editada pela Agência Nacional de Saúde, que eliminara a exigência de aviso prévio para rescisão do contrato, regulamentação normativa que igualmente demonstraria a violação de disposição de ordem pública. Ainda, argumentara que a alegação de que a circunstância de se tratar de pessoa jurídica seria suficiente a afastar a aplicação a legislação consumerista não se sustenta, pois o próprio Código Protetivo estabelecera em sentido diverso. Ressaltara despontar evidente que uma microempresa familiar destinada ao comércio de peças de veículo automobilístico, que adquire plano de saúde para seu quadro de funcionários/família, é destinatária final do produto adquirido, denotando sua clara condição de consumidora. Alfim, asseverara que, através de petição, informara ao Juízo a quo que, na ação de execução autuada sob o no 0710371-91.2020.8.07.0007, houvera penhora realizada a certificada por oficial de justiça desde o dia 20 de outubro de 2020, de molde que o executivo se encontra garantido por penhora realizada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, aviado por France Peças para Veículos Ltda. em face da decisão que, ao receber os embargos do devedor que opusera em face da ação de execução de título executivo extrajudicial que é promovida em seu desfavor pela agravada – Sul América Companhia de Seguro Saúde – tendo como objeto mensalidades originárias de plano de saúde de natureza empresarial, não os municiara com o efeito suspensivo que postulara. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a municiação dos embargos com o efeito que reclamara ao aviá-los e, alfim, a ratificação da medida. Do aduzido depreende-se que o inconformismo manifestado pela agravante está endereçado à decisão que, admitindo os embargos do devedor que manejara almejando o reconhecimento da inexistência do débito exequendo, consequentemente a inexigibilidade do título exequendo, não os municiara com o efeito suspensivo almejado, nos termos do art. 919 do estatuto processual. Alinhadas essas premissas e emoldurado o objeto do agravo cognoscível, resplandece inexorável a insubsistência da pretensão reformatória veiculada. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Alinhada essa premissa, com efeito, os embargos do devedor, guardando coerência com as profundas alterações imprimidas ao processo executivo e ante a circunstância de que, sob a nova ritualística, seu aviamento prescinde de penhora, depósito ou caução (CPC, art. 914)[1], não estão municiados ordinariamente com efeito suspensivo. Esse efeito, como exceção à regra, somente é passível de ser conferido aos embargos em situações excepcionais e desde que, presentes os demais pressupostos, a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes, consoante se afere da textualidade do artigo 919, § 1o, do estatuto processual, consoante se afere sem nenhuma dificuldade da exegese do que nele está impregnado, verbis: “Art. 919 - Os embargos à execução não terão efeito suspensivo. § 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. [...]”. Da literalidade dos preceptivos trasladados emerge a certeza de que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, aliados aos outros requisitos encadeados – aparelhamento pelos requisitos para a concessão da tutela provisória –, tem como premissa a segurança da execução por penhora, depósito ou caução suficiente. E nem poderia ser diferente, pois, em já não estando os embargos dependentes da prévia segurança do Juízo, não podem, obviamente, ser municiados ordinariamente com efeito suspensivo, sob pena de se desprover a execução dos efeitos inerentes à sua natureza de demanda de cunho satisfativo, cujo pressuposto primário é seu aparelhamento por título executivo que reveste de certeza o direito cuja satisfação é perseguida. Assim é que, ante a nova ritualística procedimental, os embargos do devedor, prescindindo de prévia segurança do Juízo, não têm efeito suspensivo, somente podendo ser-lhes agregado esse atributo, quando garantida a execução e desde que se divisarem as demais condições alinhadas pelo legislador processual. Esse, aliás, é o posicionamento que vem sendo seguido pela egrégia Corte Superior de Justiça em situações análogas à enfocada nestes autos, consoante atestam os arestos adiante ementados: “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AÇÃO REVISIONAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. 1. "A garantia do juízo é condição imprescindível à suspensão do processo executivo (art. 739-A, § 1o, do CPC), o que, consoante assentado pelo Tribunal de origem, não ocorreu no caso em julgamento" (REsp 1.118.595/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 06/12/2013). 2. O art. 557 do CPC, autoriza o julgamento monocrático pelo relator, nas hipóteses em que haja jurisprudência dominante sobre o tema, como no caso. 3. Agravo regimental não provido.” (AgRg no REsp 1342799/SP Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, T4 - QUARTA TURMA, j. 03/06/2014, DJe 12/06/2014); “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. APLICABILIDADE DO ART. 739-A DO CPC. RESP. 1.272.827/PE, REL. MIN. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJE 31.05.2013, SUBMETIDO AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. REQUISITOS DA SUSPENSÃO INEXISTENTES NO CASO CONCRETO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA NA FORMA LEGAL E REGIMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 31.05.2013, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que tanto a Lei. 6.830/80 quanto o art. 53, § 4o. da Lei 8.212/91 não fizeram a opção por um ou outro regime, isto é, são compatíveis com a atribuição de efeito suspensivo ou não aos embargos do devedor; por essa razão, não se incompatibilizam com o art. 739-A do CPC/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006) que condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo Juiz da relevância da fundamentação (fumus boni juris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Ressalva do entendimento pessoal do Relator. 2. O Tribunal de origem consignou expressamente que a documentação dos autos não logrou atender a tais requisitos, e da argumentação recursal não ressai o contrário; assim a revisão do entendimento adotado pela instância ordinária demanda a incursão no conteúdo fático-probatório dos autos, o que implica reexame de provas - inviável em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. A demonstração da divergência entre Tribunais não veio manifestada de forma escorreita e precisa, exata e completa. Apresentou-se apenas o paradigma jurisprudencial por suas sínteses ou ementas, obstaculizando evidentemente o cotejo e a conclusão de discrepância (arts. 541, parág. único do CPC e 255, § 2o. do RISTJ). 4. Ademais, a análise do dissenso jurisprudencial também esbarra no óbice decorrente da aplicação da Súmulas 7 do STJ. 5. Agravo Regimental desprovido”. (AgRg no AREsp 459495/PR Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 06/05/2014, DJe 19/05/2014); “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. I. Na linha da jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do Recurso Especial 1.272.827/PE, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, o art. 739-A do CPC aplica-se às execuções fiscais e a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos do Devedor está condicionada ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia da execução; verificação, pelo juiz, da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e da ocorrência de grave dano de difícil ou incerta reparação que o prosseguimento da execução possa causar ao executado (periculum in mora). II. No caso, o Tribunal de origem indeferiu a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução Fiscal, por concluir pela inexistência desses requisitos. Nesse contexto, a pretendida inversão do julgado demandaria, inevitavelmente, a incursão no acervo fático-probatório dos autos, o que é obstado, no âmbito do Recurso Especial, pela Súmula 7/STJ. Precedentes. III. ‘A orientação adotada pela Corte de origem harmoniza-se com a jurisprudência desta Corte no sentido de que embargos do devedor poderão ser recebidos com efeito suspensivo somente se houver requerimento do embargante e, cumulativamente, estiverem preenchidos os seguintes requisitos: a) relevância da argumentação; b) grave dano de difícil ou incerta reparação; e c) garantia integral do juízo. Na hipótese vertente, a Instância a quo consignou que a embargante 'não comprovou serem relevantes os seus fundamentos para efeitos de suspensão do executivo fiscal, sequer que o prosseguimento dele teria o condão de causar dano de difícil ou incerta reparação'. Para se chegar à conclusão contrária a que chegou o Tribunal a quo, no tocante a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, faz-se necessário incursionar no contexto fático-probatório da demanda, o que é inviável em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 07/STJ” (STJ, AgRg no Ag 1.276.180/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010). IV. Agravo Regimental improvido. AgRg no AREsp 377572/PI, T2 - SEGUNDA TURMA, j. 08/04/2014, DJe 22/04/2014); “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICABILIDADE DO ART. 739-A, §1o, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.272.827/PE. 1. A Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), estabeleceu que a Lei n. 6.830/80 se compatibiliza com o art. 739-A da Lei n. 5.869/73 (introduzido pela Lei 11.382/2006), o qual "condiciona a atribuição de efeitos suspensivos aos embargos do devedor ao cumprimento de três requisitos: apresentação de garantia; verificação pelo juiz da relevância da fundamentação (fumus boni iuris) e perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora)." Precedente: REsp 1.272.827/PE, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 31/05/2013. 2. Agravo regimental não provido”. (AgRg no AREsp 331208/SP, Ministro BENEDITO GONÇALVES T1 - PRIMEIRA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 18/02/2014); “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 557 DO CPC. EVENTUAL OFENSA. POSTERIOR DECISÃO DO ÓRGÃO COLEGIADO. SUPERAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 739-A, § 1o, DO CPC. VERIFICAÇÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SUSPENSÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da pacífica compreensão do col. Superior Tribunal de Justiça, a alegação de ofensa ao art. 557 do Código de Processo Civil fica superada por ocasião do julgamento do agravo interno pelo órgão colegiado, o qual teve a oportunidade de reapreciar a irresignação do ora recorrente, confirmando, entretanto, a decisão tomada de forma monocrática. 2. Consoante prevê o art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 3. É vedado, em sede de recurso especial, o exame da presença dos pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução previstos no art. 739-A, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto tal providência demandaria a incursão nos elementos fático-probatórios dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”. (AgRg no AREsp 395063/MS Ministro RAUL ARAÚJO T4 - QUARTA TURMA, j. 11/02/2014, DJe 12/03/2014) Estabelecidos esses parâmetros afere-se que, em não havendo a agravante prestado garantia ou caução idônea no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação da obrigação exequenda de entregar coisa imóvel, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. Quanto ao ponto, imperioso o registro de que a penhora realizada no curso do executivo não se afigurara suficiente a garantir o Juízo em sua integralidade, pois efetivada em montante inferior ao valor do crédito exequendo. Estabelecidos esses parâmetros, afere-se que, em não havendo penhora efetivada no curso da execução suficiente para viabilizar a satisfação do débito exequendo, resplandece que a condição para a municiação dos embargos com efeito suspensivo não fora satisfeita. É que, consubstanciando exceção à regra segundo a qual os embargos não estão municiados de efeito suspensivo, a concessão desse efeito é condicionada, além dos demais requisitos, à subsistência de penhora, depósito ou caução suficientes, ou seja, à efetivação de garantia efetiva e apta a viabilizar a satisfação do débito exequendo, o que não ocorrera na hipótese. De mais a mais, tampouco se afere a verossimilhança do arguído na espécie. Com efeito, registre-se a inviabilidade de aplicação do estatuto consumerista à espécie, uma vez que a agravante, sociedade empresária, não pode ser qualificada como consumidora, na medida em que a relação de direito material estabelecida entre as partes não encerra em seus vértices os elementos constitutivos desse liame. Ora, o contrato de plano de saúde empresarial enlaçara em seus vértices pessoa jurídica voltada à atividade de comércio de peças automotivas, e, de outro lado, a sociedade empresária dedicada a prestação de serviços de assistência à saúde, figurando inquestionavelmente como destinatários finais dos serviços prestados pela contratada os familiares e funcionários da empresa contratante, consoante reportado pela própria agravante, não se enquadrando, pois, na definição inserta nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. Realizado esse registro, afere-se que, conquanto a Resolução no 455/2020[2], da Agência Nacional de Saúde, tenha promovido a anulação do parágrafo único do artigo 17 da Resolução no 195/2019, que estabelecia a necessidade de aguardo do prazo de 12 (doze) meses, desde o início de vigência da avença de plano de saúde, mediante comunicação prévia de 60 (sessenta) dias, à parte que desejasse rescindir o concerto, ressoa que aludida determinação fora exarada por força do resolvido na Ação Civil Pública no Ação Civil Pública no 0136265-83.2013.4.02.51.01, que transitara perante a 18a Vara Federal do Rio de Janeiro, havendo sido o resolvido endereçado a consumidores, consoante se afere da ementa que guarnecera o acórdão prolatado naqueles autos, verbis: “ADMINISTRATIVO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. ART. 17 DA RESOLUÇÃO 195 DA ANS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA DE FIDELIDADE. ABUSIVIDADE. -Rejeitada a alegação de intempestividade recursal aduzida pela parte apelada, na medida em que, não obstante o recurso de apelação tenha sido interposto antes do julgamento dos embargos declaratórios, a parte ré, após o julgamento dos referidos embargos, ratificou o apelo, conforme se depreende da petição de fl. 105. -A controvérsia sobre a validade e o conteúdo das cláusulas do contrato de plano de saúde coletivo atrai a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, haja vista os beneficiários do plano de saúde se enquadram no conceito de consumidor, pois utilizam os serviços na condição de destinatários finais, previsto no art. 2o da Lei 8078/90, e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, uma vez que prestam serviços de assistência à saúde, mediante remuneração, nos termos do que dispõe o art. 3o, caput e §2o, do mesmo Diploma Legal. - O verbete no 469 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça formou diretriz de que: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde". -A relação firmada em contrato de plano de saúde coletivo é consumerista, ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora/plano de saúde, pois, embora se assemelhe ao puro contrato de estipulação em favor de terceiro, dele difere na medida em que o beneficiário não apenas é titular dos direitos contratuais assegurados em caso de sinistro, mas também assume uma parcela ou a totalidade das obrigações, qual seja, o pagamento da mensalidade ou prêmio. -A autorização, concedida pelo artigo 17 da RN/ANS 195/2009, para que os planos de saúde coletivos estabeleçam, em seus contratos, cláusulas de fidelidade de doze meses, com cobrança de multa penitencial, caso haja rescisão antecipada dentro desse período, viola o direito e liberdade de escolha do consumidor de buscar um plano ofertado no mercado mais vantajoso, bem como enseja à prática abusiva ao permitir à percepção de vantagem pecuniária injusta e desproporcional por parte das operadoras de planos de saúde, ao arrepio dos inciso II e IV, do art. 6o, do CDC. -Remessa necessária e recurso desprovidos.” Sob essa realidade, a par de restar evidenciado que a determinação exarada fora proferida sob a perspectiva da legislação consumerista, visando à proteção do consumidor, não tendo aplicabilidade na espécie e havendo transitado em julgado em 08/10/2018, ressoa que a Resolução anulatória da previsão contida no concerto celebrado entre as partes fora editada no mês de março de 2020, ou seja, muito empós a perfectibilização da avença, datada do ano de 2013, não podendo ser invocada em benefício da agravante. Destarte, não se aferindo, sob análise perfunctória, que o aduzido pela agravante ampara-se em lastro legal, não se afere a necessária verossimilhança autorizadora da pretensão suspensiva vindicada. Em suma, diante da inexistência de garantia hábil ou caução idônea a viabilizar a satisfação da íntegra da obrigação exequenda, tampouco se aferindo verossimilhança das alegações que agitara, as condições estabelecidas pelo legislador não restaram atendidas, os embargos manejados pela agravante não podem, então, ser agraciados com o efeito suspensivo, ensejando que a decisão arrostada seja preservada, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de dezembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - CPC, “Art. 914 – O executado, independentemente de penhora, depósito ou caução, poderá se opor à execução por meio de embargos.” [2] - http://www.ans.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&amp;task=TextoLei&amp;format=raw&amp;id=Mzg2NQ==#:~:text=Disp%C3%B5e%20sobre%20a%20anula%C3%A7%C3%A3o%20do,%2D83.2013.4.02.51.01. Acesso em 09/12/20, às 17h51.